Tribunal: TJMT
Processo: 1006175-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006175-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES GOMES - CPF: 019.609.551-44 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1006175-41.2022.8.11.0001

Origem:
3°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Reginaldo Alves Gomes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem: 209

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
IRREGULAR -
INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da
Resolução
Normativa n.o
1000
/
2021
da
ANEEL
).

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela concessionária de energia elétrica.

Danos morais não caracterizados por inexistir prova de qualquer ofensa a direito personalíssimo do consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória por meio da qual o autor pretende a declaração de inexigibilidade de duas faturas de recuperação de consumo nos valores R$ 546,31 e R$ 742,98, atinentes à unidade consumidora de n. UC n. 6/2020594-4, uma vez que tais cobranças são abusivas, bem assim a condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão das cobranças indevidas.

De sua vez, a demanda defende que o consumidor acompanhou a inspeção que resultou na elaboração do TOI n. 51898357, de 11/03/2021, tendo, inclusive, assinado o referido termo, oportunidade em que se constatou a existência de desvio de energia externo ao medidor.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que o juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange às cobrança das faturas de recuperação de consumo, já que o consumidor acompanhou todo o ato.

Insurgência apenas da parte autora que pugna pela reforma da sentença, a fim de que a pretensão inicial seja julgada procedente, com a declaração de inexigibilidade das faturas contestadas e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, a demandada pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes Pares,

É cediço que havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II, da referida resolução.

No presente caso, resta incontroverso que o recorrente acompanhou a vistoria realizada pelos prepostos da recorrida, já que assinou o referido TOI, informação esta também confirmada pelo consumidor. Todavia, inexiste prova de que o medidor tenha sido submetido à perícia prevista no art. 250, I, d, da Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL.

Importante destacar que ainda que a fraude constatada seja externa ao aparelho medidor, como aventado pela concessionária, mostra-se necessária a realização da aludida prova técnica, a fim de se averiguar com certeza a ocorrência.

Assim, como a recorrida apenas acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) assinado pelo consumidor, sem, contudo, apresentar laudo de avaliação técnica realizada por órgão metrológico oficial, tem-se como abusiva a conduta adotada nesta hipótese, uma vez que produziu prova em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

Quanto ao pedido de danos morais,
da análise dos autos, observa-se que
não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor.

A esse respeito, filio-me ao entendimento de que a cobrança, quando indevida, somente pode configurar danos morais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada.

Destaco tal ponto porque, ainda que a situação narrada na inicial
possa ter
causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Por isso, para configuração dos danos morais
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Isso porque, apesar de o autor, ora recorrente, dizer que a situação lhe causou transtorno e expôs à situação vexatória, nada traz aos autos como prova de suas alegações.
Não há qualquer indício de que a cobrança indevida questionada tenha gerado lesão à personalidade do demandante.

Desse modo, entende-se que a cobrança, mais uma vez, do referido serviço ofertado pela recorrida, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

A propósito, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal em casos semelhantes: N.U 1005570-26.2021.8.11.0003, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022 e
N.U 1016771-55.2020.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 24/10/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar em parte a sentença recorrida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1)

Declarar
a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 546,31 e R$ 742,98, atinentes à unidade consumidora de n. UC n. 6/2020594-4, de titularidade do autor;

2)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022